Tribunal: TJMT
Processo: 1026884-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026884-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (RECORRENTE), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (RECORRENTE), REJANE MATTOS TEIXEIRA - CPF: 402.916.930-91 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam a existência de omissão quanto à análise da nulidade de citação, cerceamento de defesa e responsabilidade da advogada, bem como contradição na afirmação de que o pedido contraposto foi analisado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre teses de nulidade de citação, cerceamento de defesa e responsabilidade profissional da advogada; (
ii
) se há contradição no julgado ao afirmar que a sentença analisou o pedido contraposto; (
iii
) se a pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente todos os pontos suscitados como omissos, como a validade da citação, o cerceamento de defesa e a legitimidade passiva da advogada, ainda que a decisão seja contrária aos interesses da parte embargante.

4. Inexiste contradição interna no julgado quando a decisão se baseia em fato verificado nos autos, qual seja, a efetiva, ainda que concisa, análise do pedido contraposto pela sentença de primeiro grau. A divergência entre a interpretação da parte e o conteúdo da decisão não configura o vício.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A tentativa de reexaminar matérias já decididas, sob a alegação de vícios inexistentes, revela mero inconformismo e extrapola os limites do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A omissão, vício sanável por embargos de declaração, não se configura quando o acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões jurídicas devolvidas a reexame, sendo irrelevante que a conclusão adotada seja desfavorável à tese da parte embargante. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta dissonância entre a decisão e o entendimento da parte sobre os fatos ou o direito aplicado. 3. A utilização dos embargos de declaração com o nítido propósito de obter um novo julgamento da causa, reexaminando o mérito já decidido, caracteriza inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso, impondo sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1026884-29.2024.8.11.0001

Embargante
: GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI e VALÉRIA APARECIDA CASTILHO

Embargado
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI e VALÉRIA APARECIDA CASTILHO opuseram Embargos de Declaração (ID 331170881/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 330996893/PJe2). Sustentaram que a decisão embargada foi: a) omissa, ao não analisar a nulidade da citação do embargante Gabriel, argumentando a inaplicabilidade do Enunciado 5 do FONAJE devido ao conflito de interesses com o recebedor (seu avô); b) omissa, por não se manifestar sobre o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado, que impediu a produção de prova oral para apurar a "dor moral seletiva" do embargado; c) omissa, quanto à violação do art. 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB, que exige ação própria para apurar a responsabilidade solidária da advogada; e d) contraditória, ao afirmar que a sentença analisou o pedido contraposto, o que, segundo os embargantes, não ocorreu.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

No caso, os embargantes alegam a existência de três omissões no acórdão. Contudo, nenhuma delas se sustenta.

A primeira omissão apontada refere-se à nulidade da citação do embargante Gabriel. Ocorre que o acórdão embargado analisou expressamente a questão no tópico "Validade da citação", conforme se extrai do seguinte trecho:

“Nesse contexto, diante de duas recusas injustificadas de recebimento do mandado citatório manifestadas por parentes próximos do reclamado, o juízo de primeiro grau entendeu como válida a derradeira tentativa de citação acima mencionada, aplicando corretamente o Enunciado 5 do FONAJE que estabelece que "A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor". Ademais,
o reclamado sequer junta
um comprovante de endereço visando comprovar que de fato não reside em nenhum desses endereços nos quais houve as tentativas de citação/intimação, limitando-se somente a afirmar que "hoje devido
a
falta de condições financeiras vive como caminhoneiro...", em uma nítida estratégia de se esquivar de sua responsabilidade. Portanto, não há se falar em nulidade da citação do reclamado Gabriel Vinicius da Silva
Jacoboski
, devendo ser mantida a sentença neste ponto.”

A segunda omissão diz respeito ao cerceamento de defesa. Novamente, o acórdão enfrentou a matéria de forma explícita no tópico "Cerceamento de defesa", concluindo que:

“No caso, a matéria em debate é eminentemente de direito e documental, sendo que os fatos centrais - a formulação das acusações nos procedimentos administrativos e na exceção de suspeição - são incontroversos, porquanto admitidos expressamente pela própria parte reclamada em sua contestação. A sentença fundamentou adequadamente que "as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral". (...) Portanto, não houve cerceamento de defesa.”

Por fim, a terceira omissão seria a ausência de análise da violação ao art. 32 do Estatuto da OAB. O tema foi devidamente abordado no tópico "Legitimidade passiva da advogada", onde se concluiu que a imunidade profissional não é absoluta e que a conduta da advogada excedeu os limites do exercício regular da profissão, justificando sua responsabilidade.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a sentença analisou o pedido contraposto.

Não há contradição. O acórdão, no tópico "Pedido contraposto", afirmou:

“No entanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a sentença analisou expressamente o pedido contraposto, julgando-o improcedente por ausência de prova mínima acerca do alegado assédio processual e da existência de danos extrapatrimoniais que justificassem o acolhimento da pretensão indenizatória.”

A sentença de primeiro grau (ID 307581014
/PJe2
), de fato, analisou o pleito, ainda que de forma concisa, em sua parte final:

“Em contrapartida, o pedido contraposto é improcedente, uma vez que a Requerida não apresenta prova mínima acerca do alardeado assédio processual, tampouco a existência de quaisquer danos extrapatrimoniais que possam justificar o acolhimento de sua pretensão indenizatória.”

A alegação dos embargantes parte de uma premissa equivocada sobre o conteúdo da sentença, não havendo contradição interna no acórdão.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026